Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. POSSIBILIDADE.

1. À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar o endereço do Executado, possível o auxílio judicial, com a expedição de ofícios as empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.